Tribunal: TJES
Processo: 5019171-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019171-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUNICE ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019171-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EUNICE ALVES DA SILVA

AGRAVADA:
BANCO BMG S.A.

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, indenização por dano moral e pedido de suspensão de descontos, indeferiu a tutela provisória de urgência destinada a suspender descontos realizados em benefício previdenciário da autora, sob o fundamento de ausência de perigo de dano, por se tratar de prejuízo patrimonial reversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de alegado contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cuja contratação é negada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante comprova a existência dos descontos por meio de extratos e documentos que indicam contratos ativos, período e valores cobrados em seu benefício previdenciário.

4. A alegação de inexistência de contratação configura prova de fato negativo, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou ilícitos praticados por terceiros no âmbito de suas atividades, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ.

6. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira provar sua autenticidade, conforme o Tema Repetitivo 1061/STJ e os arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

7. A probabilidade do direito se evidencia diante da ausência, neste juízo de cognição sumária, de demonstração da regularidade da contratação e da inexistência de elementos que afastem a responsabilidade da instituição financeira.

8. O perigo de dano se configura porque os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravante, sendo o prejuízo renovado mês a mês.

9. A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação permite ao banco buscar a satisfação do crédito por meios próprios, inexistindo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência do negócio jurídico ou impugna a autenticidade da assinatura.

2. A realização de descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação da regularidade do contrato, configura perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência.

3. É reversível a tutela que suspende descontos em benefício previdenciário, pois eventual crédito poderá ser posteriormente exigido pela instituição financeira por meios legais.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019171-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EUNICE ALVES DA SILVA

AGRAVADA:
BANCO BMG S.A.

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
EUNICE ALVES DA SILVA
, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedidos de repetição de indébito, indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela (suspensão dos descontos)
, ajuizada pela
recorrente
contra o
recorrido
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos realizados em benefício previdenciário da autora
.

Em seu recurso (id. nº 16902862), a recorrente aduz que: (i) a decisão recorrida merece reforma porquanto presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC; (ii) a existência dos descontos mensais em seu benefício previdenciário é incontroversa, tendo o próprio juízo de origem reconhecido sua materialidade, conforme extratos anexos; (iii) nega ter contratado operação de crédito com o banco agravado, não havendo sequer vínculo contratual com a instituição financeira; (iv) os valores descontados referem-se à modalidade “empréstimo com cartão RMC”, cuja contratação não foi autorizada; (v) os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, em benefício previdenciário de apenas R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), comprometendo sua subsistência; (vi) a urgência é atual e se renova mês a mês, por se tratar de ilícito de trato sucessivo; (vii) a decisão que indeferiu a tutela equivocou-se ao considerar inexistente o
periculum in mora
sob o fundamento de que os prejuízos seriam meramente patrimoniais e reversíveis; (viii) por se tratar de pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, o risco de dano irreversível é manifesto, afetando diretamente sua dignidade e segurança alimentar; (ix) a medida é reversível, sendo possível ao banco reaver os valores eventualmente devidos, caso reconhecida a legitimidade da contratação.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja concedida a tutela de urgência, suspendendo os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Muito bem.
Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento manifestado na decisão proferida no id. nº 16925348, que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] No caso em tela, embora demonstrada a existência de descontos através da documentação acostada pela requerente, não se vislumbra o preenchimento do requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois os alegados danos são de natureza exclusivamente patrimonial.

Em que pese a natureza alimentar do benefício previdenciário, uma eventual sentença de procedência garantirá à autora o ressarcimento dos valores indevidamente descontados.

Dessa forma, o dano financeiro, ainda que existente, é perfeitamente reparável e reversível, não se justificando a concessão da medida de urgência sem a oitiva da parte contrária.

A mera alegação de que os descontos são onerosos, por si só, não configura o periculum in mora indispensável para a concessão da tutela de urgência, de maneira que é necessária a demonstração de que a espera pelo provimento final do processo resultará em dano que não poderá ser revertido ou cuja reparação será excessivamente difícil.

Além disso, verifica-se que os descontos iniciaram em novembro de 2018. Dessa forma, observa-se que uma situação que se protrai por um período tão extenso, ainda que constitua ônus financeiro, carece da urgência característica da tutela pleiteada.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, por não verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (CPC, art. 300). [...] (id. 80308959, autos de origem).

Analisando detidamente os documentos que acompanham a ação de origem e o presente recurso, concluo que restaram preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da pleiteada tutela provisória de urgência.

Isso porque, a agravante, autora na origem, comprovou os descontos em seu benefício previdenciário pelos documentos dos ids. 80040598 e 80040600, que apontam os Contratos Ativos em seu nome incidentes na aposentadoria, o início e o fim dos descontos, bem como os respectivos valores mensalmente cobrados.

Ademais, sabe-se que a questão sob exame se trata de verdadeira prova de fato negativo, mostrando-se dificultoso à agravante provar a ausência de liame entre as partes que justifique os descontos, de modo que constitui ônus do banco agravado demonstrar a existência do aludido negócio jurídico.

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

De mais a mais, o presente caso trata de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura vem sendo contestada pela recorrente, daí porque aplicável, até prova em contrário, o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

Dessa forma, considerando o entendimento iterativo e sedimentado no âmbito do Colendo STJ, cabe ao banco agravado o ônus de comprovar a veracidade dos fatos contestados pela consumidora na demanda.

O perigo de dano também se mostra presente, pois os valores descontados mensalmente sem, a princípio, qualquer justificativa, comprometem a subsistência da recorrente.

Nessa linha de ideias, é necessário conceder a tutela de urgência a fim de sobrestar os descontos, uma vez que os elementos de prova acostados ao feito não foram suficientes para elidir a responsabilidade da instituição bancária agravada, a exemplo da culpa exclusiva da consumidora.

A respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato c/c indenizatória ajuizada em face de Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, diante de alegação de vício de consentimento e abusividade em contrato de RMC. 3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela plausibilidade da alegação de que a agravante acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida à contratação de cartão de crédito com RMC, em violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III). 4. Os descontos que não amortizam o saldo devedor principal configuram prática abusiva e onerosa, reforçando a verossimilhança da tese apresentada pela consumidora, idosa e em condição de vulnerabilidade. 5. O perigo de dano é manifesto, pois a continuidade dos descontos sobre verba previdenciária compromete diretamente a subsistência da agravante, sendo dano renovado mensalmente, não afastado pelo decurso do tempo. 6. Não há risco de irreversibilidade da medida, já que eventual improcedência da ação permitirá ao banco buscar a satisfação do crédito por meios legais, enquanto a manutenção da cobrança pode causar dano grave e desproporcional. 7. Recurso provido. (TJES; AC 5003420-55.2025.8.08.0000; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Julg. 10/11/2025).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a tutela de urgência em favor da agravante, determinando-se a suspensão imediata dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
conceder a tutela de urgência em favor da agravante, determinando-se a suspensão imediata dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.